Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ACOLHIMENTO EM SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA INADEQUADA À SITUAÇÃO FÁTICA E NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de internação em residência terapêutica, alegando agravamento clínico e ausência de suporte familiar adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a internação em SRT sem internação psiquiátrica prévia prolongada; (ii) se a existência de suporte familiar impede o acolhimento institucional em SRT; e (iii) se há omissão do ente público que justifique intervenção judicial em política pública de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento em SRT depende de prévia internação psiquiátrica superior a dois anos e ausência de suporte familiar, conforme Portaria de Consolidação GM/MS no 3/2017, art. 79.
4. A parte autora não preenche tais requisitos, sendo assistida por familiar direto e jamais tendo sido submetida a internação psiquiátrica de longa duração.
5. A atuação judicial não se mostra legítima, por inexistência de omissão estatal ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O acolhimento em Serviço de Residência Terapêutica exige prévia internação psiquiátrica de longa duração e ausência de suporte familiar, não sendo possível sua concessão fora dos parâmetros legais previstos."
Dispositivos relevantes citados:
Portaria de Consolidação GM/MS no 3/2017, art. 79.
Lei no 10.216/2001, art. 1o e art. 4o.
Constituição Federal, art. 196.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/12/2014.